Tribunal: TJDFT
Processo: 0720425-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720425-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA TRINDADE PIRES AGRAVADO: WARLEY FERNANDES DA MATA D E S P A C H O Considerando que o agravado ainda não foi citado na instância de origem e que a diligência realizada no ID 60715392 restou infrutífera, dispenso a sua intimação nesta instância recursal, sobretudo porque o rito do agravo de instrumento é célere e não comporta as diligências requeridas na petição de ID 63845961. Publique-se. Após, voltem concluso para apreciação do recurso. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora